Tribunal: TJSP
Processo: 2018249-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018249-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravada LUCIANA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018249-67.2020.8.26.0000 -
2
Voto 22867
Agravo de Instrumento no 2018249-67.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Votuporanga.
Agravado: Luciana Santiago.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Decisão que
determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição
de carta citatória, sob pena de extinção Reforma - Despesa Postal -
Aplicação do art. 91, do CPC, e art. 39 da LEF - Decisão
reformada Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal, à citação, determinou o recolhimento das
respectivas despesas postais, nos termos do Provimento 2292/2015 do CSM.
A agravante alega, em síntese, que está dispensada do adiantamento dos
valores relativos à despesa postal, nos termos do art. 91, do CPC, e art. 39, da
LEF, daí pugnando pela reforma da decisão.
Dispensada a intimação da parte agravada porque não
citada.
Relatado.
Embora a taxa de postagem não esteja expressamente
contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no 11.608/2.003, é caso
de estender, por interpretação extensiva, a prerrogativa prevista no artigo 6o,
do mesmo diploma, à Fazenda Pública. Outro não é o entendimento do STJ a
respeito do tema:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
PROFERIDOS
NO
RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018249-67.2020.8.26.0000 -
3
1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A Primeira
Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS
(Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos
submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda
Pública, em sede de execução fiscal, está dispensada do
recolhimento antecipado das custas para a realização do
ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo
vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1483350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Recentemente, tal posicionamento foi, inclusive,
confirmado pelo Egrégio Tribunal:
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP e o Resp 1.144.687/RS, ambos submetidos
à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda
Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do
recolhimento antecipado das custas para a realização do
ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo
vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80.
(Resp 1.830.325/RS, Relator Ministro Herman Benjamin,
11/10/2019).
E, no mesmo sentido, também já decidiu esta Corte no
julgamento dos Agravos de Instrumento 2079578-90.2014.8.26.00000, Rel.
Des. Wanderley José Federighi, j. 26/06/2014; 22052024-20.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Silva Russo, j. 12/12/2013; e 0120277-31.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Giarusso Santos, j. 26/07/2012. Daí porque, com fundamento no
artigo 932, V, do CPC, dá-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018249-67.2020.8.26.0000 -
4
Relator Designado